Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO (5) ANOS. DECRETO No 20.910/32. OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. PRETENSÃO EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Se a autora instruiu a inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que indica a contratação do serviço e sua efetiva prestação, não há que se falar em inadequação da via eleita, cabendo ao réu/apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Se o juízo a quo considerou o requerido parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo rejeitado a preliminar de ilegitimidade, não há como reformar a sentença para determinar a inclusão dessa parte na lide.
3. As pretensões exercidas em face da Fazenda Pública prescrevem em cinco (5) anos, conforme estabelece o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
4. Se o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, bem como levando em consideração que as partes não trouxeram elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade, deve-se reputar correta a conclusão pericial.
5. Tendo em vista que a decisão determinando que cada uma das partes deve arcar com metade do valor referente aos honorários periciais não foi objeto de recurso, está preclusa a discussão.
6. A despeito de o colendo STJ ter decidido, no Resp no 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento, quando a obrigação contratada é positiva e líquida e tem prazo fixado no ajuste para ser cumprida, os juros de mora incidem a partir de seu vencimento.
7. Apelos parcialmente providos.